Tribunal: TJMT
Processo: 1017093-44.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017093-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), MAINARDI E CIA LTDA - CNPJ: 32.972.333/0001-79 (EMBARGANTE), CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 26.571.406/0001-18 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ILTO JOSE MAINARDI - CPF: 071.360.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ALVES BATISTA - CPF: 408.535.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO – INCONFORMISMO ACERCA DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução. Além disso, o § 4º do artigo 537 do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”,

portanto, desnecessário limitar a sua incidência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017093-44.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

MAINARDI E CIA LTDA

EMBARGADO:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAINARDI E CIA LTDA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 103913488), que conheceu em parte do recurso, e nesta, negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Inconformada, a embargante requer sejam acolhidos os presentes aclaratórios para o suprimento das contradições e omissões neles existentes e apontadas, no intuito de que se conceda efeito modificativo para que seja reduzida a multa excessiva, bem como com limitação temporal, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária.
(Id
105380470).

Contrarrazões ofertadas no Id 106858981.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, c
inge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de redução e/ou limitação temporal da multa diária arbitrada.

Como
cediço, a astreinte é um meio coercitivo de cumprimento da obrigação no qual confere ao credor uma garantia de atendimento à decisão judicial e ao devedor um ônus em caso de descumprimento.

O ordenamento jurídico prevê a multa diária, dentre outras medidas, como meios de garantir a eficácia das decisões, cabendo ao magistrado fixar, a partir do caso concreto, o valor que entende suficiente e adequado para compelir o devedor a cumprir a obrigação a ele imposta.

O Superior Tribunal Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser possível sua revisão, a qualquer tempo, inclusive de ofício, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM ESTABELECIDA. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO SE JUSTIFICA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o Tribunal de origem pode alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício
. 2. O valor fixado a título de multa só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1386670/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

Assim, tem-se que o redimensionamento nesta fase processual, no caso em análise, mostra-se precipitado, visto a possibilidade de alteração em qualquer fase do processo do valor da multa diária arbitrada pelo magistrado quando da análise da efetividade da medida, podendo examinar o prazo decorrido entre o deferimento e o cumprimento, bem como os elementos concretos acerca do proveito econômico obtido, possibilitando a vedação ao enriquecimento sem causa.

Logo, não se verifica, no caso, nenhum excesso na sua imposição, que somente será executada diante do descumprimento da obrigação imposta por meio de decisão recorrível, não se justificando no caso, portanto, o pedido de exclusão, tampouco sua minoração.

É que a finalidade da multa cominatória é induzir a parte a cumprir certa obrigação. Desta forma, há que ser razoavelmente alta para atingir o seu objetivo.

Ademais, como já mencionado alhures, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Além disso, apesar de efetivamente a decisão agravada não mensurar qualquer limitação do seu valor, sua fixação neste momento processual se mostra inócua, pois, conforme já assinalado acima, o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido a suspensão na cobrança de empréstimo, ao que se evidencia, não foi contratado. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência”
(TJ-MT 10098219620218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”
(N.U 1006037-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DA UF DO VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DO BANCO CREDOR –
MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da obrigação de transferência de UF de qualquer veículo seja de responsabilidade da autarquia estadual (Detran), o financiamento do qual o recorrente é credor deve ter a UF de Mato Grosso, sendo que o repasse das informações deve ser feito eletronicamente, sob responsabilidade integral de cada instituição credora da garantia real, ou seja, pelo próprio réu/apelante. 2. Ainda, importa salientar que, em que pese o réu/apelante informe a existência de inúmeras exigências por patê do DETRAN para o cumprimento da obrigação em questão, nenhuma prova faz nesse sentido, não desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC. 3. Ademais, é cediço que a cominação de multa diária por atraso no cumprimento da obrigação de fazer visa assegurar o resultado prático da sentença, não havendo que se falar em irregularidade em sua fixação. 4. No entanto, nada impede que as astreintes sejam estabelecidas sem prazo e limite quantitativo predefinidos, na medida em que à parte atingida pela medida coercitiva é outorgado o pedido de revisão do montante acumulado, caso este seja considerado exorbitante, podendo, inclusive, a revisão ser levada a efeito de ofício pelo magistrado, a teor do que dispõe o artigo 537, § 1º do Código de Processo Civil. 5. Logo, a fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria. 6. Até porque, a multa diária pode ser revista, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido à parte credora. 7. Em sendo assim, ao menos por ora, não há que falar em redução e/ou limitação da multa diária, sob pena de inibir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta. 8. Por fim, no tocante à verba honorária, melhor sorte não socorre o réu/apelante, uma vez que o Magistrado singular condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento), sendo vedado reduzir os respectivos limites estabelecidos”
(TJ-MT 00064784720148110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021